Tribunal: TJSP
Processo: 2145195-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Rejeição de impugnação à penhora – Ausente vício na citação na fase de conhecimento – Não há prova de cerceamento de defesa nem de constrição indevida de bem impenhorável – Justiça gratuita não é objeto da r. decisão agravada - Confirma-se decisão – Nega-se provimento ao recurso, conhecido em parte.